Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXACERBADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A norma processual não exigiu a apresentação de comprovante de residência específico vinculado ao referido imóvel.
3. Cabível salientar que tal documentação somente seria imprescindível se a demanda envolvesse a necessidade de se comprovar o endereço do apelante/autor ou, porventura, a discussão sobre a parte estar se esquivando de atos processuais, ocultando o seu paradeiro, o que não é a hipótese dos autos.
4. A sentença que extinguiu o processo por indeferimento da inicial é nula, devendo assim ser cassada para que seja dado regular prosseguimento ao feito, não sendo o caso de julgamento imediato do processo, nos termos do art. 1.013 do CPC.
5. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.